Tribunal: STF
Processo: ADI 2923
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Dispositivos da Lei orgânica do Ministério público do Estado de Goiás. LC 25/98 do Estado de Goiás. 3. Requisição de servidores públicos pelo Procurador-Geral de Justiça por período inferior a 90 dias para o exercício de atividades técnicas ou especializadas. Matéria de competência e iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual. 4. Prerrogativas de foro e de função. Extensão aos membros inativos do Ministério Público. Impossibilidade. 5. Afastamento de membros do Ministério Público estadual para desempenho de funções no Poder Executivo Federal e Estadual. Inadmissibilidade. 6. Filiação partidária, disputa e exercício de cargo público eletivo. Impossibilidade após a EC 45. Precedentes 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.